Tribunal: CARF
Processo: 13984.721123/2016-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.721123/2016-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.698 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
AGRICOLA INDUSTRIAL CURITIBANOS AGRIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2013
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada
matéria, e desde que não acarrete o agravamento da exigência.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Com base em provas documentais hábeis e idôneas, cabe acatar a hipótese de
erro de fato, para alterar a área total originariamente declarada, de modo a
adequar a exigência à realidade do imóvel.
DA ÁREA OCUPADA COM REFLORESTAMENTO.
A área utilizada com reflorestamento cabe ser devidamente comprovada com
documentos hábeis.
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.721123/2016-79
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.698 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721123/2016-79

(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face de Acórdão da 1a Turma
da DRJ/BSB.
Trata de autuação referente a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e, por
sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Da Autuação
Pela Notificação de Lançamento n° 09205/00019/2016 de fls. 144/148. emitida em
05/03/2014. o contribuinte em referência foi intimado a recolher o crédito tributário de
RS 87.340,69. resultante do lançamento suplementar do ITR/2013, da multa
proporcional (75,0%) e dos juros de mora. tendo como objeto o imóvel rural
denominado "Fazenda Segredo - Mat. 15.624", (NIRF 4.200.200-1), com área total
declarada de 2.382,3 ha. localizado no município de São Cristóvão do Sul-SC.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2013, incidente em
malha valor, iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal N° 09205/00029/2016 (fls.
09/12), entregue em 13/06/2016, conforme AR de fls. 13. Posteriormente, foi
encaminhado, ao contribuinte, o Termo de Intimação Fiscal N° 09205/0008F/2016 (fls.
52/53). quando, por meio dos quais, foi solicitado que apresentasse, além dos
documentos inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos a sua identificação
e do imóvel (matrícula atualizada e CCIR/INCRA). os seguintes documentos:
- Ato Declaratório Ambiental (ADA) requerido dentro de prazo junto ao IBAMA;
- Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja inserido em
área declarada como de preservação permanente, nos termos do art. 3o da Lei 4.771/65
(Código Florestal), acompanhado de ato do poder público que assim a declarou:
- Termo de Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou Termo
de Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhada de certidão emitida pelo
Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel não possui matrícula ou
registro imobiliário;
- Laudo Técnico emitido por engenheiro agrônomo/florestal, com ART devidamente
anotada no CREA, que comprovem as áreas de florestas nativas declaradas,
identificando o imóvel rural e detalhando a localização e dimensão das áreas declaradas
a esse título, previstas nos termos da alínea "e" do inciso II do § Io do art. 10 da Lei n°
9.393/96, que identifique a localização do imóvel rural através de um conjunto de
coordenadas geográficas definidores dos vértices de seu perímetro, preferivelmente
georeferenciadas ao sistema geodésico brasileño:
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.698 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721123/2016-79

- notas fiscais do produtor, notas fiscais de insumos. laudo de acompanhamento de
projeto fornecido por instituição competente, certidão de órgão oficial comprovando a
área de reflorestamento;
- Laudo Técnico, elaborado por profissional habilitado, com registro no CREA,
acompanhado da respectiva ART, apontando, em hectares, as áreas reflorestadas com
Pinus. Eucalipto e outras espécies, se houver. O Laudo deverá contemplar, ainda, a
idade aproximada de cada área reflorestada.
Foram apresentados os documentos de fls. 14/51 e 57/143.
Procedendo à análise e verificação dos documentos fornecidos e dos dados constantes
da correspondente DITR/2013, a Autoridade Fiscal reduziu a área com reflorestamento.
de 430,2 ha para 223,7 ha, com conseqüente aumento da alíquota de cálculo, esta devido
à redução do grau de utilização de 100,0% para 52,0%, resultando no imposto
suplementar de R$ 41.344,71, conforme demonstrativo de fls. 147.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais das inflações, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 145/146 e 148.
Da Impugnação
A Notificação de Lançamento n° 09205/00019/2016 de fls. 144/148. foi recebida pelo
contribuinte em 07/11/2016 (fls. 149). que. por meio de seu procurador (fls. 177),
protocolizou, em 24/11/2016. a impugnação de fls. 150/162. exposta nesta sessão e
lastreada nos documentos de fls. 163/196. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
- faz um breve relato da autuação;
informa que contratou uma empresa especializada em georreferenciamento para
identificar as áreas reais referentes ao uso do bem como a área total do imóvel;
- esse trabalho de georreferenciamento só foi concluído em 2015. quando ficou
comprovado que a área total do imóvel é de 2.301,7 ha, e não de 2.382.1 há, como
registrado na respectiva Matrícula;
- em razão dessa alteração de área total, a partir de 2015 passou a declarar a área
correta, de 2.301.7 ha;
- após o georreferenciamento, ficou comprovado que a área útil/ aproveitável do imóvel
é de 227,0 há, inferior a 10% da área total, embora o grau de utilização seja de 100%;
- em 2011, foi elaborado um estudo para aumentar a área de plantio de reflorestamento.
chegando à conclusão de que seria possível aumentar essa área em até, no máximo,
200.0 ha:
- diante da possibilidade de aumento dessa área, foram declarados, no ITR. os 430,0 ha.
sendo 230.0 ha (aproximados) de área existente e 200.0 ha de área futura a ser
implantada;
- porém, o Órgão Ambiental não autorizou a supressão da vegetação nativa para o
plantio de espécies exóticas, tendo em vista que mais de 100,0 ha dos 200,0 ha
planejados para plantio classificava-se como mata nativa em estágio médio de
regeneração;
- foi realizada parte do plantio em áreas úmidas, no entanto, logo após a implantação do
reflorestamento. constatou que o alagamento era intermitente, fazendo com que as
mudas plantadas nessas áreas não se desenvolvessem, morrendo em sua maioria;
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.698 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721123/2016-79

- assim, só foi possível instalar o plantio em áreas que tinham vegetação nativa em
estágio inicial, que não chegava a 10% da área planejada;
- há baixa incidência de luz solar no imóvel, devido à sua localização, não sendo
possível o cultivo de plantas como soja, milho, punis, eucalipto;
- o imóvel está assentado em um maciço rochoso, mas a rocha nunca está visível, pois
existe sobre ela uma camada muito fina de solo fértil, o que dificulta o desenvolvimento
das plantas, prova disso é o reflorestamento de pinus plantado em 2000-2002 que tem
um desenvolvimento muito abaixo dos pinus plantados em áreas normais;
- como já informado, o imóvel não possui mais que 227,0 ha de área útil, para qualquer
atividade rural, com retorno satisfatório;
- a área Total do imóvel se classifica como imóvel de grande propriedade, por isso
sempre quis dar o máximo de rentabilidade econômica para ele, pois não se conformava
que seu aproveitamento fosse tão baixo, menor que 10% da área total;
- afirma que. no anseio de. no futuro, dar melhor aproveitamento ao imóvel, continuou
declarando a área de 430.0 ha com reflorestamento e recolhendo o tributo sobre essa
área:
- entende que. com essa conduta, além de não conseguir dar ao imóvel a rentabilidade
econômica que desejava, ainda foi penalizado pelo Fisco:
- afirma que. de fato. o reflorestamento não existe nessa quantidade declarada, no
entanto, o Fisco não pode, de ofício, reduzir o grau de utilização que sempre foi de
100%. passando para 52%. que resultou na alíquota de 3.40%;
- o lançamento está completamente dissociado da realidade vivenciada no imóvel;
- faz citação do ait. 14 da Lei n° 9.393/96 para referendar seus argumentos;
- ressalta que a área de 206,5 ha considerada não utilizada pelo Fisco, sempre foi e será
floresta nativa isenta de tributação;
- entende que é nulo de pleno direito a presente Notificação de Lançamento, por se
dissociar da realidade vivenciada. pois a área rural é aproveitada em 100%, conforme
todos os documentos que comprovam o fato e atendem à solicitação fazendária;
- junta aos autos levantamento topográfico e imagens de satélite indicando o uso do
solo. elaborado por engenheiro responsável:
- requer seja realizada perícia/vistoria;
- por fim. requer o acolhimento de sua impugnação, para que seja cancelado o débito
fiscal reclamado.
É o relatório.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial rural - ITR
Exercício: 2013
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.698 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721123/2016-79

Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício pleno do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. DO ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR
somente cabe ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos
hábeis, a hipótese de erro de fato, observada a legislação aplicada a cada
matéria, e desde que não acarrete o agravamento da exigência.
DA ÁREA TOTAL DO IMÓVEL.
Com base em provas documentais hábeis e idôneas, cabe acatar a hipótese de
erro de fato, para alterar a área total originariamente declarada, de modo a
adequar a exigência à realidade do imóvel.
DA ÁREA OCUPADA COM REFLORESTAMENTO.
A área utilizada com reflorestamento cabe ser devidamente comprovada com
documentos hábeis.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador,
limitando-se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos
incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de
uma obrigação prevista na legislação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Tempestivamente, o recorrente apresentou recurso voluntário, refutando os termos
do lançamento e da decisão recorrida.
Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, o presente processo
é paradigma do lote de recursos repetitivos 02.FJCR 1019 REP 004.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do presente Recurso Voluntário.
Analisando o acórdão recorrido, percebe-se que o mesmo acatou a solicitação de
redução da área aproveitável de 430,2 hectares, para 352 hectares, aumentando o grau de
utilização de 52 para 63,6, reduzindo o imposto suplementar apurado, a ser acrescido da multa
lançada (75,0%) e dos juros atualizados.
Observo, de logo, que a recorrente encontra-se por sustentar basicamente as
seguintes alegações:
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.698 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721123/2016-79

Sobre os princípios da verdade material e do livre convencimento do julgador.
A requerida quando proferiu a decisão deixou de considerar os fatos e as provas
documentais juntadas ao processo, tais como se apresentam na realidade.
Diante disso, cumpre apresentar aos Nobres Julgadores considerações importantes sobre
o imóvel rural Fazenda Segredo.
Inicialmente, destaca-se que o imóvel em questão possui classificação fundiária como
grande propriedade produtiva, conforme se extrai do Certificado de Cadastro de Imóvel
Rural - CCIR emitido pelo Instituto Nacional de Colonização E Reforma Agrária -
INCRA (Documento anexo).
( ... )
A questão controvertida entre a Recorrente e a Recorrida diz respeito às áreas com
reflorestamento (tributáveis) considerado como área aproveitável, e as áreas declaradas
como interesse ambiental (não tributáveis).
Para melhor elucidar as áreas objeto da controvércia, será apresentada a realidade sobre
o uso do solo no imóvel rural em questão, que se faz com base no Laudo de Uso e
Ocupação do Solo realizado por profissional habilitado (doc. Anexo), levantamentos
topográficos, imagens de satélite, Cadastro Ambiental Rural e Cadastro do Imóvel Rural
no Incra.
Da área útil / aproveitável.
Após o Georreferenciamento, ficou comprovado que a área útil/aproveitável do imóvel
rural Fazenda Segredo, aquela passível de retorno econômico, é de 227,0 hectares, ou
seja, inferior a 10% da área total do imóvel.
No entanto, frise-se que o grau de utilização do imóvel equivale a 100%.
Esta afirmação se comprova com o Levantamento do Uso do Solo em anexo.
Das áreas tributáveis / reflorestamento.
A decisão combatida informa que não foi comprovada a existência das áreas com
reflorestamento de pinus indicadas na DITR 2013, qual seja 430,0 hectares.
( ... )
Como já informado, o imóvel em questão não possui mais que 227,0 hectares de área
útil para qualquer atividade rural com retorno econômico satisfatório.
Ou seja, de fato o reflorestamento com área total de 430,0 hectares não existe, no
entanto, que reste bem claro aos Nobres Julgadores que a área que foi objeto para futura
implantação do reflorestamento sempre foi mata nativa em estágio médio a avançado de
regeneração ou área com banhado, ambas isentas de tributação para fins do Imposto
Territorial Rural.
Estas informações podem ser constatadas com analise dos documentos (laudos,
levantamentos de uso do solo, CAR) realizados por profissional habilitado juntado ao
processo administrativo e os demais documentos em anexo a este.
Das áreas não tributáveis / interesse ambiental.
Em 2015, o imóvel foi inscrito no Cadastro Ambiental Rural sob Registro n° SC-
4216057573A.57CD.D6C.47C7.ADC3.1C76.F752.0020.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.698 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721123/2016-79

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um importante instrumento para gerar e integrar
as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados
para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao
desmatamento. Foi instituído pela Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012, e
regulamentado pelo Decreto n° 7.830/2012.
Para a realização do Cadastro Ambiental Rural faz-se necessário baixar um programa
específico no SICAR, este programa dá referências das características físicas do uso do
solo por município do Estado.
Diante disso, quando lançadas no sistema (SICAR) as informações de uso do solo do
imóvel rural Fazenda Segredo, automaticamente foram calculadas as áreas de
Preservação Permanente (APP) com 234,3 hectares.
Do restante da área total, perfaz um remanescente de vegetação nativa com 1.356,5
hectares, Reserva Legal com 476,4 hectares e a área consolidada que inclui a área de
227,0 hectares com reflorestamento e 7,4 hectares destinados às benfeitorias.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do
recurso, bem como que seja provido, com a anulação da decisão recorrida e o respectivo
cancelamento do débito fiscal.
Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
recursais em tópicos separados.
Sobre o princípio da verdade material e do livre convencimento do julgador.
Através de uma visão geral do recurso do contribuinte, percebe-se que o mesmo,
ao suscitar estes princípios, basicamente está solicitando que sejam acatadas as solicitações de
alteração das áreas declaradas com base nas informações apresentadas e também constantes do
laudo técnico apresentado por ocasião de seu recurso voluntário.
Em relação a estes argumentos, tem-se que os mesmos não merecem ser
acolhidos, seja pelo fato de que a fiscalização e a decisão recorrida atenderam a todos os
requisitos legais no desempenho de suas funções, seja pelo fato de que foi disponibilizado ao
contribuinte, em todas as fases do processo, a oportunidade da apresentar os elementos
probatórios que viessem a reforçar seus argumentos, como também a rebater os atos
administrativos em ataque, sem falar no fato de que todas as provas foram analisadas conforme
os princípios legais que regem a atividade de tributação.
No caso em concreto, tem-se uma situação em que a contribuinte inicialmente faz
uma declaração de ITR relativa a um determinado exercício. Uma vez autuado pela fiscalização,
apresenta elementos probatórios junto à decisão de primeira instância. Esta, parcialmente dá
razão à então impugnante, reduzindo a área total do imóvel e não acatando a totalidade da área
de reflorestamento declarada pela contribuinte.
Inconformada com o não provimento total de sua impugnação, a contribuinte,
neste recurso, apresenta um novo laudo de avaliação alterando vários itens de sua declaração,
cujo acatamento, resultaria na anulação total do lançamento.
Caso fossem acatadas as alterações solicitadas pela recorrente, a área preservação
permanente seria alterada de 88,5 hectares para 234,4 hectares. A área de floresta nativa passaria
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.698 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721123/2016-79

de 1.381,20 hectares para 1.356,5 hectares. A área de benfeitorias passaria de 6 para 7,7 hectares.
A área aproveitável passaria de 430,2 para 229 hectares. A área com reflorestamento passaria de
223.7 para 229 hectares e o grau de utilização passaria de 52 para 100%, com a respectiva
redução a zero (R$ 0,00) da diferença de imposto apurada.
Quanto à esta solicitação de alteração, entendo não ser possível, pois a
contribuinte já se encontrava em fiscalização, não estando mais espontânea.
No caso, é como se a RECORRENTE pleiteasse a revisão do lançamento a fim de
que fossem levadas em consideração a alteração nas áreas declaradas com o fim de reduzir a zero
a diferença de imposto apurada pela fiscalização.
Em síntese, o que o contribuinte pretende é que sejam reconhecidas as alterações
em sua declaração, o que reduziria a área não tributável, conforme laudo de avaliação
apresentado.
Contudo, tal argumento não merece prosperar.
Isto porque, os valores imputados às mencionadas áreas foram declarados pela
RECORRENTE em sua declaração original, não cabendo a alteração de sua própria declaração
após o lançamento, pois as alterações pretendidas não decorrem de mero erro de preenchimento
pela contribuinte, mas sim de verdadeira retificação de sua declaração.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo
como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.698 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721123/2016-79

do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Ou seja, um pedido de revisão de lançamento jamais poderia ter sido apresentado
dentro de uma impugnação/recurso, na medida em que não poderia ser apreciada pela delegacia
de julgamento ou pelo CARF, sob pena de violação de competência. Na verdade, caso pretenda a
revisão do lançamento já efetuado, o contribuinte deve seguir o procedimento próprio, e não
incluir este pedido em sua impugnação/recurso.
No presente caso, conforme exposto, a RECORRENTE informou em sua
declaração determinadas áreas excluídas da tributação, portanto, não cabe retificação de tais
informações, a menos que comprovado o erro de preenchimento pelo contribuinte.
Ou seja, como não houve comprovação de eventual erro de preenchimento, o
julgamento está restrito às áreas declaradas pela contribuinte.
Deste modo, não pode neste momento a RECORRENTE pretender alterar
integralmente a composição declarada do imóvel, posto que seria revisão de lançamento, matéria
cuja competência não é atribuída ao CARF, mas sim às autoridades administrativas.
Portanto, quanto aos aludidos princípios da verdade material e do livre
convencimento do julgador, a partir do momento em que foi concedida a oportunidade da
recorrente apresentar novos elementos de prova, independente da fase do processo e do instituto
da preclusão, vê-se que a contribuinte não se encontra arrazoada, pois, conforme o parágrafo
anterior, foram dadas todas as oportunidades à recorrente no sentido de que venha a provar a
realidade dos fatos ora questionados, dentro dos limites legais.
Portanto, no que diz respeito a estes princípios suscitados pela recorrente,
entendo, conforme já demonstrado, que não merecem prosperar as referidas alegações, pois,
tendo o procedimento fiscal sido efetuado com os requisitos obrigatórios previstos no Decreto
70.235/72 (PAF), possibilitando à contribuinte o exercício do contraditório e da ampla defesa,
são incabíveis as alegações de que não foram respeitados os princípios em apreço.
As hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.698 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721123/2016-79

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. No caso em concreto, a
autuação demonstrou de forma clara e precisa os motivos pelos quais foi efetuado o lançamento,
seguindo as prescrições contidas no artigo 142 do CTN, a seguir reproduzido:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Destarte, percebe-se que o lançamento e a decisão ora em ataque, atenderam aos
ditames legais, não se verificando a ocorrência do ferimento a nenhum princípio Constitucional
e/ou legal, uma vez que o contribuinte apresentou a sua impugnação, com os elementos de prova
que julgou pertinentes, além do fato da matéria estar sendo rediscutida através do presente
recurso, incluindo a aceitação de inclusão no processo de novos elementos de prova.
Portanto, são incabíveis as alegações de nulidade suscitadas por questões de
requisitos legais necessários aos atos administrativos, em especial o não atendimento aos
princípios da verdade material e do livre convencimento do julgador.
Sobre os demais temas do recurso.
Em relação às demais insatisfações da recorrente, percebe-se que a mesma, a
partir do momento em que teve a negativa do reconhecimento total da área de reflorestamento
constante de sua declaração do ITR pela autuação e decisão recorrida, apresentou novo laudo,
com a alteração das áreas inicialmente declaradas e consideradas pela decisão recorrida,
adaptando-as, aumentando outras áreas de isenção, de forma que o saldo de diferença de imposto
apurado seja reduzido a zero.
Por conta disso, considerando o decidido no item anterior, onde foi demonstrado
que não é permitido a alteração das informações inicialmente declaradas após o início do
procedimento fiscal tendente a apurar as infrações tributárias porventura cometidas e, também
que a decisão recorrida foi muito objetiva e precisa ao negar provimento à solicitação da
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.698 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721123/2016-79

contribuinte em relação à área de reflorestamento declarada, adoto, como minhas razões de
decidir em relação a este item do recurso, os fundamentos utilizados pela decisão ora em
combate, cujos trechos pertinentes, transcrevo a seguir:
Das Áreas Utilizadas com Reflorestamento Da análise das peças do presente processo,
verifica-se que a fiscalização reduziu a área declarada utilizada com reflorestamento, de
430,2 ha, para 223,7 ha, fundamentado nas informações constantes do Laudo Técnico
de Uso e Ocupação do Solo e Avaliação de Imóvel Rural, subscrito pelo Engenheiro
Agrônomo/Florestal Julyo Celso Gruber, CREA/SC 37286-9, com ART no 5856446-1 e
5982109- 8, conforme consta da “Descrição dos Fatos” de fls. 146.
Nesta fase, o próprio impugnante afirma que em 2011, teria elaborado um estudo para
aumentar a área de plantio de reflorestamento, chegando à conclusão de que seria
possível aumentar essa área em até, no máximo, 200,0 ha. Diante dessa possibilidade,
teria declarado, no ITR, os 430,0 ha, sendo 230,0 ha (aproximados) de área existente e
200,0 ha de área futura a ser implantada. Afirma, ainda, que no anseio de, no futuro, dar
melhor aproveitamento ao imóvel, continuou declarando a área de 430,0 ha com
reflorestamento e recolhendo o tributo sobre a mesma.
Pois bem, na fase de intimação, foram solicitados diversos documentos para
comprovação da área de reflorestamento, entre eles, Laudo Técnico, elaborado por
profissional habilitado, com registro no CREA, acompanhado da respectiva ART,
apontando, em hectares, as áreas reflorestadas com Pinus, Eucalipto e outras espécies,
se houver. O Laudo deveria contemplar, ainda, a idade aproximada de cada área
reflorestada.
Conforme descrito pela Autoridade Fiscal, às fls. 146, alguns documentos deixaram de
ser apresentados, o que dificultou a conclusão sobre a dimensão da área de
reflorestamento, razão pela qual a fiscalização acatou a área de 223,7 ha indicada no
Laudo de fls. 72/80, com ART de fls. 81.
Saliente-se que, não obstante o referido Laudo trazer a informação de uma área para
reflorestamento de 223,7 ha, especificamente às fls. 75, já acatada pela fiscalização e
ratificada pelo próprio impugnante que, às fls. 155, afirma que após o
georreferenciamento, teria ficado comprovado que a área útil/aproveitável do imóvel
seria de 227,0 ha, inferior a 10% da área total, o mesmo pretende que seja acatada uma
área de 430,0 ha que, ele próprio reconhece ter sido lançada na DITR/2013 como sendo
230,0 ha (aproximados) de área existente e 200,0 ha de área futura a ser implantada.
Outrossim, o requerente afirma que o reflorestamento não existe nessa quantidade
declarada, no entanto, entende que o Fisco não poderia, de ofício, reduzir o grau de
utilização que sempre foi de 100%, passando para 52%, que resultou na alíquota de
3,40%.
Ora, mas como acatar uma área fictícia? Porque é isso que o requerente pretende, que
seja acatada uma área que ele mesmo afirma não existir, declarada na DITR/2013 em
função de seu otimismo em relação ao máximo aproveitamento das áreas do imóvel. E,
ainda, acrescenta que pagou imposto por essa informação.
Ocorre que, na situação específica, pode-se afirmar que o impugnante está equivocado
com sua interpretação de que teria pago imposto pela área de 430,0 ha declarada com
reflorestamento, visto que esses 200,0 ha fictícios serviram, sim, para aumentar o grau
de utilização do solo, fazendo com que a alíquota de cálculo fosse reduzida, o que
resultou no pagamento de imposto a menor.
Dessa forma, não há como acatar o restabelecimento requerido da área declarada com
reflorestamento, de 430,2 ha, uma vez que, além de o Laudo Técnico fls. 72/80, com
ART de fls. 81, informar, de forma técnica, que o imóvel teria uma área de 223,7 ha
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.698 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721123/2016-79

ocupada com reflorestamento, o próprio contribuinte assume seu erro ao declarar área
superior àquela existente. Assim, permanece a glosa parcial efetuada pela fiscalização
na área de reflorestamento, que a reduziu de 430,3ha para 223,7 ha.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente
recurso, para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital